Tribunal: TJSP
Processo: 2077190-05.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria devolvida para reexame nesta Instância de forma clara e coerente – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado, tampouco ao mero prequestionamento – Embargos rejeitados.